Tribunal: TJMT
Processo: 1013938-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, com o fito de suspender a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação Reivindicatória de n. 1002473-83.2020.8.11.0025, ajuizada por MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES, além de lhe indeferir a assistência judiciária gratuita, alterou o valor da causa e indeferiu as preliminares aventadas pelo reconvinte, ora agravante.
Para tanto, o agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.
Alega que o juiz alterou o valor da causa para a quantia de R$ 214.600,00 (duzentos e quatorze mil e seiscentos reais), que diverge totalmente da área discutida nos autos, que se circunscreve a apenas 700m2 e não a 5.000m2, como entendeu o julgador.
Afirma que o juízo não poderia ter analisado, de plano, as preliminares aventadas acerca da ausência dos requisitos para a ação reivindicatória, já que as matérias se confundem com o mérito e dependem de uma análise acurada e, até mesmo, de perícia técnica.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, além de alterar o valor da causa para uma quantia que, aparentemente, não condiz com a área discutida nos autos, o magistrado singular, de acordo com a decisão recorrida, determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da reconvenção.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que alterou o valor da causa e determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.